Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-95.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS AO FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõem os artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil que a fixação dos alimentos decorre das necessidades do alimentando e da possibilidade de o alimentante suprir suas necessidades básicas.

2. O juiz, ao sentenciar, deve ater-se às provas produzidas nos autos e equacionar o binômio necessidade-possibilidade e, se for o caso, majorar ou minorar a verba alimentícia de maneira proporcional à atual situação financeira do alimentante, bem como às necessidades do alimentando.

3. Os alimentos fixados no patamar de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do genitor, deduzidos os descontos compulsórios, bem atendem ao binômio necessidade/possibilidade.

4. Inviável o aumento da quantia arbitrada na sentença, pois a renda líquida do genitor é baixa e possui outros dois filhos menores, situação que já consome grande parte da sua disponibilidade financeira.

5. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.